Tribunal: TJDFT
Processo: 0751160-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a pesquisa ao sistema INFOJUD (Sistema de Informações ao Judiciário). Alega-se a dificuldade de encontrar bens do devedor por outros meios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o pedido de consulta ao INFOJUD (Sistema de Informações ao Judiciário), para encontrar bens da parte devedora, deve ser deferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por conta de ter sido realizada pesquisa no sistema INFOJUD há muitos anos, pode o Poder Judiciário atuar para auxílio do exequente, com a utilização do sistema INFOJUD, de modo que se defere a pesquisa ao referido sistema, sobretudo se não foi possível localizar bens da parte devedora por outras consultas em outros sistemas.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. “O INFOJUD, assim como outros sistemas à disposição do juízo, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz.”
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691145, 07432994820228070000, Rela Desa LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 19/4/2023, p. 4/5/2023.